Tribunal: TJPA
Processo: 0005149-29.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005149-29.2019.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS PA

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA DETRAN PA, VIP LEILOES, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S A, ANTONIO DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº.
0005149-29.2019.8.14.0136
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

Apelado: ANTONIO DE JESUS SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº.
0005149-29.2019.8.14.0136
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

Apelado: ANTONIO DE JESUS SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
ANTONIO DE JESUS SILVA, em face do MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS,

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CANAÃ DOS CARAJÁS – SETTRAN, VIP LEILÕES S.A, SEGURADORA LÍDER DE CONSÓCIO DO SEGURO DPVAT S.A, SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DO PARÁ E DETRAN.

Consta dos autos que o requerente teria arrematado em 07/11/2018 seis veículos (Lotes 186, 50, 21, 144, 196,
114 - descrição completa na inicial), em leilão promovido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Canaã dos Carajás (SETTRAN), cujo objetivo era a alienação de veículos automotores retidos, removidos ou apreendidos há mais de 60 (sessenta) dias.

Alegou o requerente que os veículos arrematados possuem pendências financeiras relativas à multas, restrições, débitos, razão pela qual se viu impedido de utilizar os bens. Assim, ingressou com a ação, pleiteando liminarmente a desvinculação/ suspensão da exigibilidade de todo e qualquer ônus do veículo anterior ao leilão. No mérito, postula a confirmação da liminar e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

O pedido liminar foi deferido. Na mesma decisão, a Secretaria de Fazenda do Estado do Pará foi excluída da lide.

Os requeridos apresentaram contestação.

O Detran interpôs agravo de instrumento, o qual teve seu provimento negado.

Após os tramites processuais, o Magistrado
a quo
proferiu decisão julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar deferida e para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS a pagar ao autor o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo IPCA-E, a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

CONDENO o Município de Canaã dos Carajás ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.

Sem custas, haja vista a isenção conferida ao réu (art. 40, I, Lei nº 8.328/2015).”

O Requerente opôs Embargos de Declaração, Id 10638879, o qual foi rejeitado.

O Município de Canaã dos Carajás interpôs recurso de Apelação, aduzindo a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Alega o apelante que o valor fixado a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é desproporcional ao dano causado, posto que em que pese os veículos arrematados não estivessem em condições documentais de circulação, o autor obteve a posse desde a arrematação e estava a usufruir do bem.

Destaca que o valor fixado a título de indenização é desproporcional e caracteriza enriquecimento sem causa.

Ao final, requereu:

“
O recebimento do presente Recurso e sua total procedência para reformar a decisão recorrida e determinar a redução do quantum indenizatório fixado em sentença.”

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 13412136.

É o relatório.

VOTO

Processo nº.
0005149-29.2019.8.14.0136
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

Apelado: ANTONIO DE JESUS SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O presente recurso gira em torno da sentença que julgou procedente a pretensão do autor e condenou o Município apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de não ter tomado as providencias necessárias no sentido de regularizar os veículos arrematados em leilão, causando danos morais ao autor, que investiu valores nos bens e ficou impedido de usá-los.

Pois bem, configurado o dano moral, o Magistrado a quo arbitrou o valor da indenização em R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

O apelante entende que o valor arbitrado é desproporcional e caracteriza enriquecimento sem causa.

Padece de razão o apelante, posto que, restou caracterizada a responsabilidade civil do ente público, assim é importante ressaltar que o valor fixado a título de indenização visa reparar o dano, minimizando o sofrimento da parte prejudicada e também serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos, porém não pode jamais resultar em enriquecimento ilícito.

Ressalte-se que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

Portanto, entendo que o valor fixado, 10 mil reais, parece proporcional e razoável considerando o dano sofrido pelo requerente, as circunstâncias do ocorrido, causas, condições pessoais e sociais do ofendido, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO PROVIMENTO,
nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/08/2023